Tribunal: TJDFT
Processo: 0728955-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 12,88 G (DOZE GRAMAS E OITENTA E OITO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E DE UMA MUNIÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES E JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. PLEITO CONDENATÓRIO QUANTO A AMBOS DELITOS. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS DA POSSE DA MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA DESTINADA AO COSUMO PESSOAL DO APELADO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.
1. Mantém-se o reconhecimento da nulidade da apreensão realizada na residência do acusado, se a companheira do denunciado, na fase judicial, negou ter consentido com o ingresso policial e se não restaram evidenciadas fundadas razões para a atuação da polícia. Na espécie, não havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tampouco denúncias anônimas, monitoramentos policiais ou abordagens de usuários, sendo a reduzida quantidade de entorpecentes apreendida com o acusado, sem outros elementos relevantes, insuficiente para demonstrar indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas.
2. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de posse de munição de uso permitido se as provas da apreensão do artefato foram declaradas ilícitas e não há outros elementos probatórios sobre a conduta ilícita.
3. Não havendo provas seguras a respeito da destinação da droga apreendida, deve incidir o princípio in dubio pro reo, a fim de desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída ao acusado para o tipo do artigo 28, caput, da Lei no. 11.343/2006.
4. In casu, o réu confessou que as drogas eram para uso próprio e apresentou justificativas da origem lícita do valor apreendido, sendo as circunstâncias em que os entorpecentes foram localizados e a reduzida quantidade de droga apreendida, somadas aos fatos de que o recorrente não foi efetivamente visto vendendo droga e de que não havia quaisquer informações de populares ou de usuários sobre a mercancia ilícita pelo réu, elementos que demonstram não ser possível uma conclusão segura de que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito.
5. Desclassificada a conduta imputada ao apelado para a tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, considerada como de menor potencial ofensivo, os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial Criminal, o qual tem competência absoluta para processar e julgar as infrações de menor potencial ofensivo, conforme artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, e artigos 74, § 2o, e 383, § 2o, ambos do Código de Processo Penal, sendo nula a condenação e a aplicação da pena proferida por Juízo absolutamente incompetente.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter o acolhimento da preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar, a absolvição do acusado quanto ao crime previsto no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e a desclassificação da conduta de tráfico de drogas atribuída a réu para o tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006. De ofício, anulada parcialmente a sentença, na parte em que condenou o réu nas penas do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial Criminal competente para o processamento e julgamento do feito.